Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. EMPREGO DE MEIO DO QUAL RESULTA PERIGO COMUM (CINCO VEZES). LESÃO CORPORAL LEVE (DUAS VEZES). LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (UMA VEZ). COLISÃO DE AUTOMÓVEIS. DOLO EVENTUAL. TERMO. QUATRO ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e “d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. O fato de o condutor do veículo estar embriagado, por si só, não revela de plano que ele assumiu o risco de causar a resultado morte. É preciso que, somado à ingestão de álcool ou substância de efeitos análogos, o agente pratique outros comportamentos que intensifiquem o potencial de dano e demonstrem, objetivamente, a assunção do risco de produção do resultado. "In casu", a denúncia descreveu que após ingerir bebida alcoólica e, mesmo admoestado pelos passageiros de seu veículo, o réu passou a dirigir na contramão de direção de forma a assumir o risco de matar, fazendo com que veículos que vinham em sentido contrário fossem obrigados a se desviarem, além de tirar “finos” em pessoas que estavam paradas no acostamento da via”, comportamento que exacerbou o risco de produção do resultado morte.
4. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, não havendo configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos.
5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
6. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Os fundamentos empregados na decisão ocorreram em momento posterior ao delito e se relacionam à personalidade do autor, cuja análise deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador, o que não se verifica "in casu".
7. O fato de o réu ter conduzido seu veículo após ter consumido bebida alcoólica, em alta velocidade e na contramão, fazendo com que outros carros desviassem para evitarem uma colisão, mesmo depois de ser advertido por eles a interromper aquele comportamento, foi considerado para caracterizar o dolo eventual na conduta, não podendo, pois, ser empregado como fundamento para exasperar a pena-base, sob pena de “bis in idem”.
8. A análise negativa das consequências do crime de homicídio pressupõe a extrapolação daquelas inerentes ao tipo, nas quais se insere, dentre outras, o sofrimento dos familiares da vítima que não pode ser considerado como causa apta a implicar a elevação da pena-base.
9. Deve ser aplicado o concurso formal próprio (CP, artigo 70, "caput", primeira parte) entre os cinco crimes de homicídio e entre os dois delitos de lesão corporal, pois não havia como prever o número de pessoas que estavam dentro do veículo em que o réu colidiu.
10. A diferença entre o concurso formal próprio e o impróprio reside no elemento subjetivo do agente, ou seja, se ele agiu ou não com desígnios autônomos em relação a cada um dos delitos praticados.
11. Recurso parcialmente provido.